Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-74.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007026-74.2014.8.14.0040

APELANTE: MANOEL PEREIRA GOMES JUNIOR

APELADO: LUZIANIA DE SOUSA PEREIRA, JONH KENNEDY PEREIRA GOMES, LUCAS EMMANOEL PEREIRA GOMES, WENNYSON PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA. VALOR ADEQUADO E CONDIZENTE COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante não conseguiu trazer aos autos provas de que não possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido em sentença
,
de modo que não há como ter conhecimento de que os valores recebidos com os “bicos” por ele realizados são insuficientes para realizar referido pagamento, a ponto de comprometer sua subsistência.
II-
Por outro lado, verifica-se que o valor fixado em sentença, ainda que não se mostre totalmente adequado às necessidades dos menores, pois na idade em que se encontram, necessitam de alimentos, vestuário, escola...está condizente com a realidade dos fatos.

IV-
Além disso, não é demais afirmar que o oferecido em apelação à título de pensão alimentícia para os menores encontra-se muito aquém de suas necessidades, de modo que, repiso, o valor estipulado em sentença mostra-se em consonância com o binômio que norteia o caso disposto nos autos.
V-
Em consonância com o Ministério Público
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL PEREIRA GOMES JUNIOR
,
inconformado com

a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara de família, nos autos de

AÇÃO DE ALIMENTOS c/c REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE VISITAS
proposta por

L. D. S. P., J. K. P. G., L. E. P. G. e W. P. G.
, menores devidamente representados por sua
genitora
LUZIANIA DE SOUSA PEREIRA

Versa a inicial que os menores são filhos do requerido, todavia, este não vem contribuindo para educação/criação daqueles. Sustenta que o genitor trabalha como técnico de enfermagem, possuindo renda mensal suficiente para arcar com o valor da pensão pleiteada.

Afirma a necessidade de regulamentação da guarda em seu favor, determinando para tanto, o direito de visita ao pai.

Diante do exposto, requereu a fixação da pensão alimentícia no valor de a 55,3% (cinquenta e cinco vírgula três por cento) do salário mínimo vigente, que na presenta data equivale ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Contestação ID Num. 2119446.

Réplica à Contestação ID Num. 2119447

Ao sentenciar o feito, o magistrado condenou o réu ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, determinando a guarda em unilateral dos menores em favor da genitora e regulamentou o direito de visitas.

Inconformado com a decisão,

MANOEL PEREIRA GOMES JUNIOR
interpôs o presente recurso, requerendo inicialmente a justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No mérito, afirma que está desempregado, sobrevivendo exclusivamente de “bicos”, onde aufere alguma renda para prover seu sustento.

Aduz que o valor estipulado em sentença é oneroso, estando incompatível com as possibilidades do alimentante, comprometendo seu sustento e o da sua família.

Afirma que subsistindo o dever de prestar referidos alimentos, que tal valor seja minorado para 10% (dez por cento) do salário mínimo. as necessidades apresentadas pela genitora não são suficientemente comprovadas, sendo os valores expostos meras alegações.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Contrarrazões ID
Num. 2119450.

Os autos vieram a mim conclusos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

2021.

DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, para fixar a pensão alimentícia em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo; pretendendo o apelante em sua peça recursal, que seja minorada para 10% do salário mínimo.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, esta magistrada deixa de se manifestar, eis que tais benefícios já foram concedidos em sede de primeiro grau.

Quanto ao pedido de redução da pensão alimentícia, necessário se faz entender que nesse tema, é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, tendo em vista que os argumentos do apelante não são consistentes para modificar o
decisum
, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Ora, no caso em tela, o apelante não conseguiu trazer aos autos provas de que não possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido em sentença
,
de modo que não há como ter conhecimento de que os valores recebidos com os “bicos” por ele realizados são insuficientes para realizar referido pagamento, a ponto de comprometer sua subsistência.

Por outro lado, verifica-se que o valor fixado em sentença, ainda que não se mostre totalmente adequado às necessidades dos três menores, pois na idade em que se encontram, necessitam de alimentos, vestuário, escola...está condizente com a realidade dos fatos.

Além disso, não é demais afirmar que o oferecido em apelação à título de pensão alimentícia para os menores encontra-se muito aquém de suas necessidades, de modo que, repiso, o valor estipulado em sentença mostra-se em consonância com o binômio que norteia o caso disposto nos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão atacada, tudo em consonância com o Ministério Público.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021